Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-13.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

N
ÚMERO ÚNICO
:
1034343-13.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO: [
RECEPTAÇÃO
,
ROUBO MAJORADO
,
CORRUPÇÃO DE MENORES]

R
ELATOR:
EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ESLON GREGORIO MENDONCA - CPF: 061.252.331-46 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 054.930.433-94 (APELANTE), KAIRON SOUZA LIMA - CPF: 062.070.071-82 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (APELANTE), MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.698.261-42 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE CHIESA - CPF: 477.236.029-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERICO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.704.921-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE WISOSKI PEREIRA - CPF: 061.190.751-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 394.081.402-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FERNANDES MOREIRA - CPF: 742.347.659-53 (VÍTIMA), CICERA VIRGEM DO ROSARIO SILVA - CPF: 911.722.091-20 (VÍTIMA), PABLO MICHEL COSTA FERREIRA - CPF: 062.437.721-01 (VÍTIMA), PABLO VINICIUS DE CAMPOS COELHO - CPF: 062.222.481-60 (VÍTIMA), PRISCYLLA SILVA MOREIRA - CPF: 048.419.271-07 (VÍTIMA), RONDONOPOLIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.781.310/0001-41 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.698.261-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO D. VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O D. REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE FRANCISCO ESLON GREGORIO MENDONCA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE KAIRON SOUZA LIMA.

E M E N T A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO.
PRETENDIDO A READEQUAÇÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMETRICA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE “CONFISSÃO ESPONTÂNEA” E “MENORIDADE RELATIVA”.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231 DO STJ.
PRETENDIDO RECORRER EM LIBERDADE.
DESCABIMENTO. RÉU Q
UE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRETENSA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SUBSIDIARIAMENTE PRETENDIDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE APLICA QUANDO HOUVER SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa dos apelantes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro apelante às penas unificadas de 13 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal (por quatro vezes); artigo 158, §1º, do Código Penal; e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90. Francisco pleiteia a redução da pena-base, argumentando excesso na consideração da reincidência pelo juízo de primeiro grau, que teria desconsiderado sua primariedade e menoridade relativa à época dos fatos, e requer ainda o direito de recorrer em liberdade.

O recurso de Apelação criminal interposto por

Kairon
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando-o unicamente pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

O recorrente busca a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que a condenação exclusivamente pelo crime de receptação alterou o quadro fático-jurídico inicial, tornando-o hábil para o benefício nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Alega que, diante da sentença absolutória em relação aos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menor, preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o oferecimento do acordo. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão condicional do processo (sursis), conforme art. 89 da Lei nº 9.099/95.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à concessão dos benefícios, sustentando que o acordo de não persecução penal é um instrumento
pré
-processual, inaplicável após o trânsito da ação penal, e que o réu negou a prática do crime, tentando eximir-se da responsabilidade. Argumenta, ainda, que o benefício não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando que os bens receptados eram provenientes de um roubo e que o recorrente teria contribuído para a perpetuação de delitos graves.

II. Questão em discussão:

Se é possível a redução da pena-base do primeiro recorrente abaixo do mínimo legal, considerando atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Se é cabível a concessão de liberdade provisória ao primeiro recorrente, considerando os requisitos da prisão preventiva.

Se o segundo recorrente preenche os requisitos legais para celebração de ANPP após a condenação e se é possível a aplicação da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir:

A fixação da pena-base observou os critérios legais do art. 68 do Código Penal, sendo vedada a redução abaixo do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ, mesmo havendo atenuantes reconhecidas.

A prisão preventiva do primeiro recorrente é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em vista da gravidade concreta dos fatos e do risco concreto identificado.

O ANPP, sendo instituto
pré
-processual, não se aplica após sentença condenatória, conforme entendimento do STF. A suspensão condicional do processo também não é aplicável quando já houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 77 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuantes é vedada pela Súmula 231 do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva é necessária quando presentes fundamentos que justifiquem a segregação cautelar.

3. O Acordo de Não Persecução Penal não é cabível após a condenação, por ser instituto de natureza
pré
-processual.

4. A suspensão condicional do processo não é aplicável quando já há substituição da pena por restritiva de direitos."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 68 e 77; CPP, art. 28-A; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 856.205/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
15/12/2023.

TJMT, AP 0001783-57.2018.8.11.0020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/08/2024,
DJe
16/08/2024.

STF, HC 216895
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022,
DJe
24/08/2022.

STF, RHC 225573/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024,
DJe
22/04/2024.

TJMT, AP 1007601-91.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 24/01/2023,
DJe
31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA e KAIRON SOUZA LIMA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou às seguintes penas:

FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA
foi condenado às penas unificadas de 13 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal (por quatro vezes); artigo 158, §1º, do Código Penal; e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

KAIRON SOUZA LIMA
foi condenado a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 180, “
caput”
, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA pleiteia a redução da pena-base, argumentando excesso por parte do juízo de primeiro grau, que considerou sua reincidência sem atentar para a primariedade e a menoridade relativa, à época dos fatos. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

KAIRON SOUZA LIMA, por sua vez, pleiteia a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), com fundamento no artigo 28-A do Código de Processo Penal, sob alegação de atender aos requisitos previstos.

Subsidiariamente, pede a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo (sursis), nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Nas contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos recorrentes.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 226398177).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
O
ADVOGADO

JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MT
26635-A.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte:

“(...) 1º Fato – Associação criminosa armada

no dia 04/10/2023, em Rondonópolis os investigados FRANCISCO ESLON GREGORIO MENDONCA, KAIRON SOUZA LIMA e o adolescente FELIPE WISOSKI PEREIRA (16 anos) foram presos em flagrante pela prática de dois crimes de roubo ocorridos nos dias 02 e 03/10/2023, bem como foram encontrados na posse de objetos produtos do crime de roubo ocorrido no dia 17/09/2023, tendo como vítima a empresa A.L.T BRASIL.

2º Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima); extorsão qualificada (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menor.

no dia 02/10/2023, por volta das 21:30h, na residência localizada na Rua Irerê, nº 3239, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, os denunciados FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA, KAIRON SOUZA LIMA, MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DE ALMEIDA acompanhados do adolescente F. W. P. (16 anos) com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação armada para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas A. F. M., P. S. M. e C. V. R. S., consistente nos veículos FORD F-4000, placa JZM-1780, GM ONIX, placa RAP-5B01, quantia de R$ 2.300,00 em espécie e objetos pessoais.

3º Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima); extorsão qualificada (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menor.

no dia 03/10/2023, por volta das 13:30h, em via pública no Bairro Jardim dos Reis, em Rondonópolis, os denunciados FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA, KAIRON SOUZA LIMA, MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DE ALMEIDA, acompanhados do adolescente F. W. P. (16 anos) com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação armada para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes à vítima P. V. C. C. S., consistente no veículo Pajero Dakar, avaliado em R$ 134.965,00, aparelho celular Iphone 14 plus, avaliado em R$ 5.600,00 e uma pulseira berloque prata, avaliada em R$ 800,00.

4º Fato - Receptação.

No dia 03/10/2023 foram apreendidas diversas mercadorias na residência de KAIRON SOUZA LIMA produto de crime de roubo ocorrido no dia 17/09/2023, na empresa denominada ALT TRANSPORTES objeto do BO nº 2023.263635....” (sic - id. 214843278).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
Francisco
Eslon

Gregorio
Mendonça
conforme pretendido na denúncia e absolveu
Kairon
Souza Lima
dos delitos de roubo majorado, extorsão e corrupção de menores, condenando-o pelo crime de receptação.

Não há insurgência dos apelantes em relação
à

materialidade
e
autoria
do delito patrimonial, narrado na peça acusatória.

Quanto ao recurso interposto por
Francisco
Eslon
Gregório Mendonça
,
alegando que o juízo de primeira instância não considerou sua primariedade e menoridade
na data do fato, bem como, solicitando a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, temos que não
procede
.

Denota-se da sentença que o juízo sentenciante, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e,
embora reconhecidas as atenuantes de “confissão espontânea” e “menoridade relativa”, estas não foram aplicadas devido ao impedimento da redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Desta forma, neste caso, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena na segunda fase, sendo vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, conforme a Súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Anote-se que, diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

Por essa razão, a dosimetria da pena, nesta questão, não merece reparo, impondo-se a manutenção do
quantum,
fixado em primeira instância.

No que se refere ao
direito de recorrer em liberdade
, com a consequente revogação da prisão preventiva, o pedido também não merece acolhimento.

Isso porque os elementos que autorizam a segregação cautelar permanecem presentes, considerando que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade implicaria em risco efetivo à ordem social e à aplicação da lei penal,
evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiv
a. Além disso, destaca-se que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria: “
o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder
o
processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT: “a motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.” (N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 06/08/2024).

Quanto à insurgência recursal de
Kairon
Souza Lima
, que busca a
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, sob o argumento de alteração do quadro fático, entendo que não assiste razão à Defesa.

No caso, o douto Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu das acusações de roubo majorado, extorsão e corrupção de menor, condenando-o, apenas, pelo
crime de receptação
, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Assim, em razão da procedência parcial da pretensão punitiva, a Defesa argumenta que o apelante passou a preencher os requisitos para celebração do ANPP, o que, contudo, não se sustenta.

O Acordo de Não Persecução Penal, positivado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) se caracteriza como um negócio jurídico de natureza
pré
-processual celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, configurando-se como alternativa à propositura da ação penal, aplicável a determinados tipos de crimes.

Ademais, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público, não configurando um direito subjetivo assegurado ao acusado. O juízo final acerca de sua viabilidade jurídica insere-se no âmbito de discricionariedade daquela Instituição, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

"(...) As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021; HC 191124
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”

(HC 216895
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-2022).

Além disso, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instrumento de política criminal. Assim, ainda que todos os requisitos legais estejam preenchidos, sua celebração depende da avaliação do Ministério Público, que o proporá apenas se entender adequado ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, destacam-se precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal:

"(...)
O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público
, que avaliará,
inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto.”
(STF - RHC: 225573 SC, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024).

Com efeito, por se tratar de um poder discricionário, cabe ao Órgão Ministerial a obrigação de manifestar-se de forma fundamentada, seja para propor o acordo, seja para justificar a inadequação de sua celebração.

No caso em análise, o Ministério Público, de maneira devidamente fundamentada, concluiu que a concessão do benefício seria insuficiente para atingir os objetivos de reprovação e prevenção do crime, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme se extrai do seguinte excerto das contrarrazões:

“(...) é de se notar que outros requisitos não foram atendidos e a medida
não se mostra necessária ou suficiente à reprovação do crime
, aliado ao fato de que houve preclusão. Nesse sentido, tem-se que o réu negou a prática de todos os crimes que lhe foram imputados, inclusive o de receptação, afirmando que os objetos que foram encontrados em sua casa foram ali colocados pela pessoa de Marcelo Rodrigues Borges Júnior, só tomando conhecimento da origem ilícita após os bens estarem no local. Nota-se que, embora o réu confirme que tomou conhecimento da origem ilícita dos bens, tenta excluir sua responsabilidade pelo crime ao imputar tal conduta a terceiro, tanto que a atenuante da confissão sequer foi reconhecida pelo d. juiz sentenciante na aplicação da pena...” (contrarrazões de id. 214843483).

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou desfavorável ao oferecimento do acordo.
In
verbis
:

“(...) Em outras palavras, 'o acordo de não persecução penal visa evitar a deflagração da ação penal. No entanto, por ocasião do oferecimento da denúncia, os crimes imputados ao réu vedavam o oferecimento de quaisquer dos benefícios (ANPP ou SCP), não fazendo nenhum sentido agora, após toda a instrução criminal e após uma sentença penal condenatória, a realização de acordo. Tal possibilidade, além de gerar insegurança jurídica, traz uma verdadeira inversão dos atos processuais e abre um perigoso precedente, inclusive, para outros pedidos dessa mesma natureza considerando a eventual pena aplicada por ocasião da sentença', como bem pontuado nas contrarrazões recursais...” (Parecer da Procuradoria id. 226398177).

Desta forma, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou celebrar acordos, sendo importante destacar que a finalidade do ANPP é evitar a instauração do processo penal.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de aplicação do ANPP, após a prolação da sentença condenatória.

Quanto ao pleito subsidiário de
aplicação da suspensão condicional do processo
, considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, é importante destacar que:
“A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
REVISOR
):

Eminentes Pares,

A respeito d
o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, o Ministério Público se manifestou pela não concessão.

Diferentemente d
a

compreensão
exarad
a
pelo

Órgão Ministerial
,
entendo
ser
possível
concessão do benefício
ao acusado KAIRON SOUZA LIMA
,
conforme
entendimentos firmados em
julgados

do STF

(
ARE 1364186
AgR
/DF).

Portanto, não se trata de
um tema inédito
, é

possível
a formulação
, p
orém,
mesmo
antes

d
e iniciarmos
este julgamento, o Ministério Público

se
posicionou
no juízo de origem

contrário
à propositura
do ANPP
.

Nesse sentido,
parece que a discussão não versa acerca do
cabimento
ou não
do ANPP
, porque se v
erifica que não há
disposição do
“Parquet”

na propositura.

A meu ver, n
ão há como o Judiciário impor ao Mistério Público que aceite ou proponha
o benefício
ao acusado
,
impedindo
o
ANPP,

e não pelo fato de o
processo já ter
s
ido senten
ciado.

A

Lei nº 9.099/1995
,
que instituiu a
s
uspensão
condicional do
processual,
prevê que
, após re
c
e
b
ida a denúncia,
o Ministério Público
pode propor a suspensão condicional
, não da pena (
sursis
),
mas do processo,
conhecido também como
sursis
processual
.

Ao longo dos anos, a jurisprudência oscilou no sentido de que
não caberia mais a suspensão do processo após a
sentença
ou
finalizada a
instrução processual
, uma vez que o objetivo precípuo era
o de
impedir o desenvolvimento
da persecução
penal
.

Dessa forma
,
uma vez
recebida a denúncia e
proposta
a suspensão condicional do processo
,
o réu
deveria
aceitar

naquele momento processual,
porque
a finalidade do benefício ofertado
seria
exatamente

evitar
a instrução processual.

E, h
avendo sentença
,
por óbvio,
rest
aria
patente a inadmissibilidade,

haja vista
a impossibilidade jurídica da suspensão do processo

com sentença condenatória já proferida.

Com
o
tempo,
a jurisprudência
se construi
u
no sentido de
abranda
r
esse rigor
, passando
a

se
admitir
,
conforme

tese

sustentada pelo douto ad
vogado,
a
formulação do
benefício
em caso de desclassificação do tipo penal ou de
sentença de parcial
procedência
da ação penal
com trânsito em julgado
para o Ministério Púb
lico
,
uma vez que
indicaria
que houve um
a espécie de
excesso acusatório
,
rechaçado
pelo Judiciário.

Nesse contexto, esse
“
excesso acusatório
”
não poderia constituir fator impedi
tivo da propositura do
sursis
processual
.

Por essa
mesma
lógica
jurídica
,
a

questão
acerca do
Acordo de Não
P
ersecução Penal
veio a este Tribunal de Justiça.

O
Ministério P
úblico
rechaç
a
a propositura do
AN
PP,
em razão dos crimes imputados na peça acusatória
e,

posteriormente
,
é proferida sentença, que
os
desclassifi
ca
.

No contexto des
t
e enredo processual,
diante da superveniência de um fator preponderante, consubstanciado
no reconhecimento de
algo
semelhante a
o
excesso acusatório,
reputo que o pr
ocesso deve ser devolvido para o
Órgão Ministerial
competente
, a fim de que volte a deliberar sobre eventual cabimento do ANPP
.
E
ss
a espécie d
e “
excesso acusatório
”
, ainda
que
proveniente de
sentença,
desde que
não transitada em
julgado,

não
pode impedir que se admita
o
sursis
processual ou o ANPP, norma híbrida, enfim, com t
udo isso que já aprendemos.

O g
rande objetivo de tudo é
evitar o encarceramento
e as
condenações
, porque
maculam
mais efetivamente as pessoas
.

N
ão está exatamente previsto
n
uma interpretação gramatical do dispositivo, mas
, a meu ver,
buscou
-se
muito mais o lado
teleológico
de tudo isso
, a fim de
que
se pudesse permitir a aplicação.

Inicialmente, pela análise que fiz, orient
ei-me
pelo
não
-
prov
imento d
o recurso
.
Contudo, analisando com mais acuidade os fatos estabelecidos no processo,
entendo que
deve se permitir essa possibilidade
, afinal, o apelante
K
airon
S
ouza
Lima

foi
condenado
somente
p
elo
crime de
receptação
,
e
n
ão houve
insurg
ência

ministerial quanto à improcedência da
acusação
.

Não
considero
que
a p
ropositura de um
A
cordo
de

N
ão
P
ersecução
P
enal ou de

Su
rs
is

P
rocessual
seja

discricionári
a
, a ponto de ser desvinculad
a de qualquer justificativ
a
.
Embora
seja
um
a
discricionariedade que
possui
o Ministério
P
úblico,
a negativa de oferta do benefício está vincu
lada a
uma fundamentação.

Entendo que a
ausência de proposição
d
o
ANPP em

crime de
r
eceptação

simples
para
réu primário
e
s
em notícias
d
e maus antecedentes, não pode ser
visto como
uma discricionariedade
d
esvinculada
de fundamentação.
Esses casos e
xige
m uma

fundamentação
acerca da
conclusão
d
e que
não seria possível a propositura do
A
cordo
de Não

P
er
s
e
cução

Penal
para
o
réu.

No caso,
foi
justamente
o fato de
a

acusação
ter sido
muito maior
no momento da
propositura da ação,
que
conduziu
ao não cabimento d
o
benefício
,
por entender
que houve
um
a espécie de
excesso acusatório
.
Entretanto,
não
proferida a decisão
condenatória n
os mo
ldes da
denúncia,
parece
-me
perfeitamente possível essa propositura.

Embora o Ministério Público tenha manifestado pel
a falta de
cabimento
, não vislumbrei fundamentação idônea
,
de modo que
, nessas condições,
não se mostra
possível
a não concessão de
A
cordo
de N
ão
P
ersecução
P
enal
ou de
su
r
sis
processual
.

A
té
porque
, a não concessão

vai
de encontro a toda
essa
política
que
se
pretende
desenvolver com
essas
imposições
,
com esses institutos
,

construídos
no sentido
,
não de descriminalização, mas
de evitar
as
condenações, o c
árcere e,
muitas vezes
,
também o processo.

Com essas considerações
, peço vênia p
a
ra divergir
e

determinar que seja efetivamente analisada pelo Ministério
P
úblico,
mediante
fundamentação
adequada
, a razão da
não propositura de um
ou
de outro
instituto
, e não simplesmente por mera conveniência
, sendo descabida mera
justifica
tiva de ausência de
interesse
,

desprovida de qualquer fundamentação
.

Nesse sentido,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

KAIRON SOUZA LIMA
e, no mais, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (VOGAL)

Senhor Presidente, diante da divergência de votos, peço vista dos autos.

SESSÃO DE
12
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(VOGAL):

Eminentes pares,

Como relatado, trata-se de apelações interpostas por Francisco
Eslon
Gregório Mendonça e
Kairon
Souza Lima contra sentença que condenou o primeiro à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, e 158, § 1º, do Código Penal e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o segundo, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário, pelo crime de receptação, capitulado no art. 180, caput, do CP.

Em síntese, Francisco pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a revogação de sua prisão preventiva, ao passo que
Kairon
requer seja oportunizado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso a propositura de acordo de não persecução penal, ou, subsidiariamente, a suspensão condicional do processo.

Submetido o feito a julgamento perante esta Câmara no último dia 5, o eminente relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, votou pelo desprovimento de ambos os recursos. Contudo, o douto revisor, Des. Rui Ramos Ribeiro, votou pelo provimento do apelo de
Kairon
, a fim de que fosse viabilizado, ao parquet, propor a celebração de mencionado acordo. Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar detidamente a questão.

Pois bem.

O acordo de não persecução penal, atualmente previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, foi positivado em nosso ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.

Dispõe mencionado artigo que “não sendo caso de arquivamento (do inquérito policial) e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.

Na espécie, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 20 de outubro de 2023, imputava a
Kairon
os delitos de:

“ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – Fato 01; ROUBO QUALIFICADO (concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), EXTORSÃO QUALIFICADA (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e CORRUPÇÃO DE MENOR – Fatos 02 e 03; RECEPTAÇÃO – Fato 04, previstos no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal (por 4 vezes), c/c art. 158, §1º do Código Penal (por 4 vezes), c/c art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 288, parágrafo único do Código Penal, c/c art. 244-B da lei 8.069/ECA (por duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal” (Id. n. 214843278, página 6; sic).

Ao oferecer a peça acusatória, o parquet consignou que deixava de propor a celebração de acordo de não persecução penal porque não estariam preenchidos os requisitos objetivos da avença e porque esta não se revelaria suficiente para a reprovação e prevenção de crimes (Id. n. 214843278, p. 7).

Verifica-se, portanto, que houve manifestação expressa (com o perdão da redundância) e motivada do Ministério Público no sentido de que não seria cabível, no caso dos autos, a celebração do acordo.

Ocorre que a sentença, prolatada em 27 de março de 2024, absolveu
Kairon
dos delitos de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, do ECA), condenando-o, como mencionado, tão somente pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

É verdade que o delito de receptação, em tese, autoriza a celebração de acordo de não persecução penal, à luz do art. 28-A, caput, do CPP, dado que a pena mínima que lhe é cominada é inferior a 4 anos de reclusão. Contudo, o fato de o apelante ter sido condenado apenas em relação a esse crime e absolvido quanto aos demais não significa que houve um “excesso de acusação”, a ponto de justificar a anacrônica celebração de um acordo de não persecução penal após a prolação da própria sentença condenatória, sobretudo porque, como visto, a ação penal em comento foi deflagrada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, e o Ministério Público, na condição de dominus litis, considerou inviável a propositura da avença.

A propósito, ao deduzir a pretensão condenatória com o oferecimento da denúncia, o parquet age após formar sua
opinio
delicti com base nos elementos de informação amealhados em um procedimento meramente inquisitivo – em regra, o inquérito policial. Tais elementos, por si sós, não permitem a condenação do acusado, exigindo-se, para tanto, a observância do devido processo legal, mediante contraditório judicial, com o exercício da ampla defesa.

Além disso, imperando, em nosso sistema, o princípio da presunção da inocência, a regra é a improcedência, e não a procedência da acusação. Ou seja: o desfecho natural da ação penal é a absolvição do réu, se não provada a sua culpabilidade pelo crime que lhe foi imputado. Isso não significa, necessariamente, que uma ação penal julgada improcedente (ou parcialmente procedente, como no caso dos autos) decorra de um “excesso de acusação”.

É importante registrar que, na espécie,
Kairon
não foi absolvido em relação aos demais crimes por ter se constatado um eventual abuso ou capricho por parte do Ministério Público na formulação da denúncia, mas tão somente porque os elementos indiciários que subsidiaram a peça acusatória não se confirmaram satisfatoriamente em juízo. A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da sentença:

“35. DOS CRIMES PREVISTOS no art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, do Código Penal (por 4 vezes), art. 158, §1° do Código Penal (por 4 vezes) c/c art. 244-B da lei 8.069/90/ECA (por duas vezes)

36. A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (131651678), Boletim de Ocorrência (131651679, 131651680, 131651681, 131651682), Termo de Exibição e Apreensão (131651686), Termo de Reconhecimento de Objetos (131651687 - Pág. 11, 131651687 - Pág. 24), Termo de Entrega (131651687 - Pág. 15, 131651687 - Pág. 26, 131651282), além dos depoimentos colhidos.

37. No que tange a autoria, verifico que parcialmente comprovada.

38. Francisco confessa em juízo a prática dos crimes de roubo e extorsão, praticados nos dias 02 e 03.10.2023 juntamente com o adolescente Felipe. No mesmo sentido é o depoimento de Felipe nos Autos de Apuração de Ato Infracional nº1033272-73.2023.8.11.0003.

39. Em primeiro momento, o acusado afirma não conhecer
Kairon
ou Marco Antônio. No entanto, respondendo questionamentos do Ministério Público, Francisco afirma que realmente ligou para
Kairon
perguntando se ele estava em casa e se o portão estava aberto. Nega que
Kairon
estivesse no local ou que soubesse o que ele faria na sua residência.

40. No mesmo sentido,
Kairon
confirma que conhece Francisco e que no dia 03.10.2023 recebeu uma ligação dele perguntando se ele estava em casa e se o portão estava aberto. Alega que respondeu que estava no trabalho, questionou o motivo e não obteve resposta, desde então não se falaram mais. Narra que desconhece o que Francisco foi fazer na sua casa.

41. Negou a participação nos delitos afirmando que foi ameaçado na Delegacia para que confessasse os crimes, se retratando parcialmente do que foi dito, afirmando que não sabia por que Francisco precisou de sua residência.

42. Sua vinculação aos fatos ora apurados se resume ao reconhecimento das vítimas
Prisciylla
, Cícera e Alfredo, que em seus depoimentos afirmam que ambos os indivíduos autores do delito possuíam tatuagens sendo um deles na mão, próximo ao polegar e outro no antebraço.

43. Ocorre que que
Kairon
, de fato, não tem nenhuma tatuagem pelo corpo, conforme é possível constatar em seu interrogatório quando o acusado mostra todas as partes do corpo indicadas pelas vítimas. Em sua posse não foram encontrados objetos do crime, tampouco ele sabia indicar onde estavam os pertences roubados, o que foi feito pelo adolescente Felipe.

44. Na residência de
Kairon
também foi encontrado um exame da vítima Pablo, indicando que o cárcere foi naquele local. No entanto, Francisco confessa que realmente levou a vítima até a referida residência para que o obrigasse a fazer transferências, deixando o documento naquele local por descuido.

45. Ademais, em que pese o Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID135414552 - Pág. 87 prestado por Pablo indicar
Kairon
como o indivíduo que o abordou com a arma de fogo mandando que saísse da Pajero, no Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID135414552 - Pág. 89 a vítima também reconhece Marco Antônio como autor da mesma conduta.

46. Pablo narra em juízo que o indivíduo que o mandou descer do carro apontado uma arma de fogo era magro, alto e tinha uma tatuagem que ele não conseguia identificar. Novamente, tanto Marco Antônio como
Kairon
, não possuem tatuagens.

47. Ressalto que as vítimas reforçam em juízo que os autores dos fatos possuíam tatuagens.

48. Logo, embora ausentes nulidades no procedimento, entendo que não foram produzidas provas que corroborem com o reconhecimento prestados pelas vítimas perante a Autoridade Policial, não havendo outro caminhos e não a absolvição de KAIRON SOUZA LIMA pelo crime previsto no art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, do Código Penal (por 4 vezes), art. 158, §1° do Código Penal (por 4 vezes) c/c art. 244-B da lei 8.069/90/ECA (por duas vezes)ocorridos nos dia 02 e 03.10.2023, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

(...)

61. DO CRIME PREVISTO NO art. 288, parágrafo único do Código Penal
.

62. Sem delongas, a pretensão punitiva Estatal quanto ao crime previsto no art.288 do Código Penal cuja prática foi imputada aos acusados FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA, KAIRON SOUZA LIMA e MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DE ALMEIDA é improcedente.

63. Isso porque não há nos autos elementos que caracterizem a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime do art. 288 do CP, notadamente diante da absolvição de dois acusados.

64. Dispõe:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

65. A Associação Criminosa difere do concurso de pessoas, em razão deste derivar de uma associação momentânea, de caráter transitório para a prática de determinado crime, enquanto naquele os membros se associam para a prática de um número indeterminado de crimes, de forma permanente e estável.

66. Logo, considerando que para o crime previsto no art. 288 do CP é necessário a participação de 3 ou mais indivíduos, ausente requisito essencial para configuração do tipo penal. Ademais, não se evidenciou de forma clara a divisão de tarefas ou a ocorrência de outros delitos de mesma natureza praticados pelos acusados em questão.

67. Frise-se que a condenação criminal com todos os seus gravames e consequências, deve ser decretada quando fundada em prova cabal e extreme de dúvidas. Presunções e indícios não configuram tais qualidades de segurança e certeza, não podendo servir de fundamento para a condenação do indivíduo. Na dúvida, impõe-se a absolvição de FRANCISCO ESLON GREGÓRIO MENDONÇA, KAIRON SOUZA LIMA e MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DE ALMEIDA da acusação posta na denúncia de prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal, como regra absoluta em matéria penal” (Id. n. 214843437; sic; destaques no original).

Nesse contexto, tendo o Ministério Público se manifestado, no nascedouro da ação penal, pelo descabimento do acordo de não persecução penal, e tendo o processo atingido seu termo após regular instrução e prolação de sentença, após exaustivo exame do conjunto probatório, não me parece razoável que o parquet seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo, tornando a própria instrução um nada jurídico.

A despeito de tudo o que pontuei até aqui, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em sentido contrário, adotando, em relação ao acordo de não persecução penal, o mesmo raciocínio empregado no enunciado sumular n. 337 daquela Corte1, concernente à suspensão condicional do processo. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva.

II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP.

III - Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por
emendatio
ou
mutatio

libelli
-, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.

Agravo regimental provido” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.016.905/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 7 de março de 2023; data da publicação: 14 de abril de 2023; destaquei).

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes nos quais, apesar de se discutir precipuamente a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 para afetar processos que se encontravam em curso quando de sua entrada em vigor – situação distinta da aqui verificada –, pontuou-se a inadequação da celebração do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Apenas a título exemplificativo, cito o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.

3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021; HC 191124
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021).

4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”

(STF, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; data do julgamento: 7 de novembro de 2023; data da publicação: 22 de fevereiro de 2024; destaquei).

Mas ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, após a prolação de sentença que tornasse objetivamente cabível a celebração de acordo de não persecução penal, para que o parquet averiguasse a pertinência da propositura da avença – entendimento que não adoto –, nota-se, na espécie, que um dos requisitos da celebração do acordo não se encontra preenchido, na medida em que o apelado não confessou “formal e circunstancialmente” a prática do crime, como exige o caput do art. 28-A do CPP.

A esse respeito, bem se manifestou o Ministério Público em suas contrarrazões recursais:

“(...) o réu negou a prática de todos os crimes que lhe foram imputados, inclusive o de receptação, afirmando que os objetos que foram encontrados em sua casa foram ali colocados pela pessoa de Marcelo Rodrigues Borges Júnior, só tomando conhecimento da origem ilícita após os bens estarem no local. Nota-se que, embora o réu confirme que tomou conhecimento da origem ilícita dos bens, tenta excluir sua responsabilidade pelo crime ao imputar tal conduta a terceiro, tanto que a atenuante da confissão sequer foi reconhecida pelo d. juiz sentenciante na aplicação da pena” (Id. n. 214843483, p. 4; sic).

Ademais, deve ser mencionado que, em suas alegações finais, ou seja, ao término da instrução, o parquet ainda pugnava pela condenação de
Kairon
pelos crimes de roubo majorado e extorsão majorada (Id. n. 214843423), o que revela que não tinha interesse na celebração do acordo, como de fato não tem até agora, o que é comprovado pelo próprio teor de suas contrarrazões.

Outrossim, ainda que se reputasse aplicável, à espécie, o § 14 do art. 28-A do CPP, que permite ao investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do representante ministerial de origem em propor o acordo, verifica-se que, no caso dos autos, a própria Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou, em seu parecer, pelo descabimento da avença (Id. n. 226398177), o que torna absolutamente
inócua
a providência almejada pelo apelante.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, a saber, o de que seja oportunizada ao Ministério Público a propositura de suspensão condicional do processo, observo que, sem embargo do enunciado sumular n. 337 do STJ, o fato de a pena privativa de liberdade do apelante ter sido substituída por uma sanção restritiva de direitos inviabiliza a aplicação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, dado que um dos requisitos de sua incidência é o preenchimento adicional dos requisitos da suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 do CP, um dos quais é, justamente, o de que “não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código” (inciso III). A propósito, veja-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO — IMPROCEDÊNCIA — INVIABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL NA HIPÓTESE — EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE — EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET DE INSTÂNCIA SINGELA NESSE SENTIDO — PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS — DESCABIMENTO DO SURSIS — PACÍFICO ENTENDIMENTO DO C. STJ — CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE — PRECEDENTES — APELO DESPROVIDO.

1. A suspensão condicional do processo possui, dentre seus requisitos, a exigência de que não haja outro processo em curso ou condenação anterior por crime, nos termos do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/95, o que não é o caso da hipótese dos autos, em que tramitam, em desfavor do apelante, outras duas ações penais, inclusive em razão da prática do mesmo delito sub judice.

2. Ademais, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, revela-se inviável a concessão do
sursis processual
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 89, in fine, da 9.099/95 c/c art. 77, III, do Código Penal.

3. Não demonstrado, nesses termos, o efetivo prejuízo ao réu, de rigor a rejeição do pleito pelo reconhecimento de eventual nulidade do édito condenatório, uma vez que é pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores pela observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido” (TJMT, Apelação n. 0001665-25.2019.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 5 de abril de 2023; destaquei).

Diante do exposto, peço vênia ao eminente revisor para acompanhar o douto relator,
negando provimento a ambos os apelos
, em consonância com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/03
/2025.